Tribunal: TJDFT
Processo: 0744638-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÁ-PRESTAÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 DO STJ. NÃO APLICÁVEL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para anular a sentença ao argumento de negativa de prestação jurisdicional. No mérito, requer a condenação do réu/recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.
3. PRELIMINAR. Nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. O recorrente alega que o Juízo de origem indeferiu o pedido de juntada de gravações efetivadas pelo réu/recorrido. Com isso, sustenta que não foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar outra conclusão no que tange ao pedido de danos morais. Razão não lhe assiste. O Juiz é o destinatário da prova, com vistas à formação de seu livre e racional convencimento, podendo limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9099/95, artigo 33), fato este que não constitui cerceamento do direito de defesa e, muito menos, a nulidade da sentença. Ademais, os documentos já anexados aos autos foram suficientes para a formação do convencimento do Magistrado sentenciante. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
5. No mérito, o artigo 186 do Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, o que gera o dever de indenizar a parte lesada, nos termos do artigo 927.
6. A despeito da súmula n.o 227 do STJ prever que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, não há evidências de que a conduta do recorrido tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama do recorrente. Aliás, conforme entendimento desta Turma, o mero descumprimento contratual, tal como ocorreu no caso dos autos, por si só, não é apto a gerar dano moral.
7. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido.